Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-78.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703034-78.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CÍCERO BERTO DA SILVA APELADO: PAULO HENRIQUE U DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Cícero Berto da Silva contra a sentença da Vara Cível do Recanto das Emas que, em cumprimento de sentença, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III do CPC (ID n° 62505510). 2. Ao se analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, nota-se que o apelante não comprovou a regularidade do preparo, pois deixou de apresentar a guia e o correspondente comprovante de pagamento. 3. Conforme despacho de ID no 62584961, foi concedido prazo para que o apelante comprovasse o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem o recolhimento do preparo, nos termos da certidão de ID no 63036902. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 8. O prazo para regularizar transcorreu sem manifestação (ID no 63036902), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 9. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO